Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Tratando-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo em que se reconheceu somente a irregularidade no processo administrativo fiscal quanto à intimação da contribuinte, não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela apelante, porquanto inestimável. Como exceção, estabelece a Lei Processual Civil a possibilidade de fixação da verba honorária com base em apreciação equitativa do magistrado, desde que observe que a causa possui proveito econômico inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1076), não é possível a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Se o julgamento original não contraria as disposições do Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, desnecessário o reexame do recurso.